Tribunal: TJPA
Processo: 0800331-50.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2021-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800331-50.2021.8.14.0000
PACIENTE: CLEONES DE NAZARE MONTEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-AÇU

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ESTELIONATO QUALIFICADO CONTRA VÍTIMAS IDOSAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE MANTEM A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, NEGANDO-LHE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E APLICANDO-LHE PENA DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, DE 18 ANOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONSEQUÊNCIAS SOCIAIS NEFASTAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

- A jurisprudência do STJ e do STF assenta que toda prisão imposta ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, isto é, em elementos vinculados à realidade. Nessa senda, dispõe o art. 387, §1º, do CPP que
“O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta”.

- Não vislumbro constrangimento ilegal
na
sentença que negou o direito de o paciente recorrer em liberdade, mantendo sua custódia preventiva
(fl. 23-32 ID nº 4361114),

de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida a gravidade em concreto do crime, o risco de reiteração delitiva e as consequências sociais nefastas em pequena cidade interiorana do estado, revelados pelas peculiaridades do caso.

-
Anoto, ainda, que
o paciente respondeu preso ao processo
.
De fato, seria um contrassenso manter o paciente preso preventivamente durante toda a instrução e, após a sentença condenatória de 18 anos de reclusão, conceder-lhe a liberdade se permanecem os requisitos da medida extrema.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas. As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP, nos termos da súmula nº 08, do TJPA.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

A Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
CLEONES DE NAZARÉ MONTEIRO
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu nos autos do processo judicial eletrônico nº 0800108-05.2019.8.14.0021.

O impetrante afirma que o paciente fora preso preventivamente em 01/02/2019. Após a instrução, em 02/09/2019, fora prolatada sentença, condenando-o como incurso nas sanções punitivas do art. 171, §4º c/c art. 69, ambos do CP à pena de reclusão de 18 anos em regime inicial fechado, sendo-lhe
negado o direito de recorrer em liberdade ao ser mantida sua prisão preventiva em sentença.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar,
destacando que se trata de prisão automática decorrente da condenação sem que fosse avaliada a possibilidade de aplicação de cautelares diversas.

Destaca que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: primário, com bons antecedentes e residência fixa no distrito da culpa.

Subsidiariamente, argumenta ser plenamente cabível a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319),
como tornozeleira eletrônica e proibição de adentrar em qualquer agência bancária.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo,
destacando que deseja realizar sustentação oral quando da sessão de julgamento definitivo de mérito.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 12-38.

Distribuídos os autos ao desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior, de ordem, determinou-se sua redistribuição, em face de estar em gozo de férias regulamentares (fls. 39-40 ID nº 4361685), cabendo-me, assim, a relatoria.

Assentei minha prevenção
,
nos termos dos arts. 116 e 119, ambos do RITJ/PA,

à apreciação da presente impetração, eis que estou como relatora da apelação criminal nº 0003186-69.2020.8.14.0000, referente ao processo de 1º grau, e distribuída anteriormente.
indeferi a liminar
(fls. 42-44 ID nº 4363139).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fls. 50-63 ID nº 4388276).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 66-75 ID nº 4404383).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Extrai-se dos autos que o paciente fora condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 171 §4º c/c art. 69, ambos do CP contra 3 (três) pessoas idosas, pois, em coautoria com Marciel Pereira, estavam praticando reiterados ilícitos, obtendo vantagem ilícita, em prejuízo de três vítimas, todas maiores de 60 anos, induzindo-as em erro, mediante ardil e meios fraudulentos.

Nesse sentido, s
abe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

A jurisprudência do STJ e do STF assenta que toda prisão imposta ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, isto é, em elementos vinculados à realidade.

Nessa senda, dispõe o art. 387, §1º, do CPP que
“O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta”.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na
sentença que negou o direito de o paciente recorrer em liberdade, mantendo sua custódia preventiva
(fl. 23-32 ID nº 4361114),

de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida a
gravidade em concreto do crime, o risco de reiteração delitiva e as consequências sociais nefastas
em
pequena cidade interiorana do estado
, revelados pelas peculiaridades do caso, como se nota dos seguintes excertos da sentença:

“Vistos, etc.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ ofereceu denúncia contra:

WENDRIL MARCIEL PEREIRA
, brasileiro, paraense, nascido em 03/04/1992, filho de FRANCISCA DAS CHAGAS MARCIEL e JOÃO BATISTA PEREIRA DO NASCIMENTO, RG n. 6683773, residente na Rua Central, Tv Benjamin Constant, bairro Colina, Bairro Central, Igarapé-açu/PA;

CLEONES DE NAZARÉ MONTEIRO
, brasileiro, paraense, nascido em 07/02/1988, filho de MARIA DE NAZARÉ MONTEIRO e MARCELO DIAS MONTEIRO, RG n. 68725000, residente na Rua Central, Rua 3, n. 173, bairro Bom Jesus, bairro Central, Igarapé-açu/PA, pelos seguintes fatos:

Consoante os autos que os denunciados WENDRIL MARCIEL PEREIRA e CLEONES DE NAZARÉ MONTEIRO estavam praticando reiterados ilícitos nesta cidade, obtendo vantagem ilícita, em prejuízo de quatro vítimas, todas maiores de 60 anos, induzindo-as em erro, mediante ardil e meios fraudulentos.

O procedimento investigatório, narra que no dia 21 de janeiro de 2019, a vítima OSVALDO NASCIMENTO PEREIRA, 75 anos, estava indo jogar dominó, no bairro Água Limpa, quando foi surpreendida pelo acusado CLEONES, lhe oferecendo uma carona. No percurso, o denunciado falou a vítima que trabalhava com assuntos relacionados ao INSS, no entanto, a vítima informou ao mesmo que não gostaria de realizar empréstimos por já pagar um, externando, contudo, sua vontade de realizar um outro empréstimo para comprar uma casa, ocasião em que o acusado lhe informou que teria um conhecido que cancelava qualquer empréstimo e ainda renovava outros.

Diante disso, a vítima foi levada pelo acusado CLEONES até a casa do outro acusado WENDRIL e este, por sua vez, novamente convidou a mesma a fazer empréstimo.

Após convencido, no dia seguinte, os acusados buscaram a vítima OSVALDO em sua casa e a levaram até a agência do Banco do Bradesco em Castanhal-PA. Ao chegar no local, lhe pediram para colocar a mão na leitora de biometria e falar a senha em voz alta para que retirassem um extrato. Logo em seguida, a vítima foi deixada na fila do INSS enquanto o acusado WENDRIL saiu e, ao retornar, falou que precisava encaminhar um e-mail , levando o RG e cartão bancário da vítima.

Posteriormente o acusado retornou e entregou a vítima o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), informando ao mesmo que sacou apenas o valor de R$ 14,00, em tom de riso.

No dia seguinte, a vítima OSVALDO se dirigiu até a agência bancária, onde foi informado do golpe, lhe sendo entregue um extrato especificando o valor do empréstimo e os valores sacados, totalizado o valor de R$ 3.413,85.

No dia 25 de janeiro de 2019, outra vítima foi até a delegacia denunciar que havia sido induzida a erro pelos acusados WENDRIL MACIEL e CLEONIS DE NAZARÉ. Conforme relato da vítima, Sr. PATROCÍNIO TEIXEIRA PEREIRA, os acusados lhe levaram até a agência do INSS de Castanhal, para providenciar documentações exigidas pelos mesmos, momento em que ficaram com o documento da vítima após o atendimento. Os acusados realizaram 3 (três) empréstimos, sendo o primeiro no valor de R$ 3.752,11, outro no dia 11/01/2019 no valor de R$ 2.067,80 e o último no dia 14/01/2019 no valor de R$ 6.577,34. Do montante total de R$ 12.397,25 a vítima recebeu apenas R$ 2.500,00 dos acusados, somente tomado conhecimento dos empréstimos indevidos posteriormente, quando retirou o extrato bancário na agência.

No dia 04/02/2019, compareceram mais duas vítimas para denunciar os acusados, sendo a Sra. MARIA DO NASCIMENTO PEREIRA, 63 anos, e o Sr. RAIMUNDO NONATO DA SILVA UCHOA, 72 anos. Narra a sra. MARIA que em meados de novembro de 2019, estava em sua casa localizada na Rua Santa Clara, km 18, Igarapé-açu, quando os acusados bateram em sua porta e informaram que trabalhavam com empréstimos. Logo em seguida, lhe perguntaram se tinha interesse em fazer um, momento em que a vítima informou não poder fazer empréstimos, tendo em vista que já havia realizado um em sua conta.

Os acusados pediram um extrato da conta da Sr. MARIA DO NASCIMENTO para ver a possibilidade de fazer o empréstimo e ao apresentar o extrato, depois de fazer uma consulta no aparelho celular, disseram que era possível realizar o empréstimo. No mesmo dia a vítima MARIA saiu com os dois acusados para o banco do Bradesco em Castanhal e ao chegar, entregou o seu cartão ao acusado WENDRIL, que foi para dentro a agência. A vítima, junto com o acusado, recebeu o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e em seguida foram para o Caixa eletrônico na entrada da agência, onde o acusado WENDRIL disse para a vítima colocar a mão na parte digital da máquina e sacou outro valor em dinheiro, que a vítima não souber dizer no momento, e colocou no bolso.

Em seguida, o acusado lhe pediu os documentos para tirar cópia e saiu, demorando cerca de 30 (trinta) minutos para retornar, devolvendo seus documentos. No mês de novembro a vítima recebeu seu salário integral, contudo, no mês de dezembro houve descontos, ocasião em que foi procurar explicação e foi informada pelo banco que havia 3 (três) empréstimos em sua conta.

A outra vítima, Sr. RAIMUNDO relatou que no dia 17/10/2019, foi procurado pelo nacional conhecido como “Malaquias”, incentivando o mesmo a realizar um empréstimo no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) no banco Bradesco de Castanhal. A vítima foi convencida e foi até o banco com o nacional “Malaquias”, “Chico” e o acusado WENDRIL. Ao chegar no local, o acusado WENDRIL realizou o empréstimo de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) no Caixa eletrônico e entregou a vítima. No dia 19/10/2019 levaram a vítima novamente para o banco e lá realizaram mais dois empréstimos indevidos no Caixa eletrônico, sendo um no valor de R$ 2.393,37 e outro no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) e, conforme extrato, imediatamente transferido o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para a conta de ANTÔNIO TEODÓRIO DA SILVA e R$ 1.396,00 para a conta corrente nº 069718-6. Os valores posteriormente sacados pelos acusados não foram repassados para a vítima.

Diante dos fatos, após as denúncias das vítimas à autoridade policial, os acusados foram detidos para prestar esclarecimentos. Em seu interrogatório, o acusado CLEONES informou que apenas indicou o Sr. OSVALDO como cliente ao acusado WENDRIL, recebendo do mesmo o valor de R$ 900.00 pela indicação, não sabendo que as transações feitas pelo WENDRIL eram ilegais. Por sua vez, WENDRIL confessou a autoria delitiva.

Por tais fatos foram denunciados pelos crimes do art. 171 §4º c/c art. 69 ambos do Código Penal brasileiro contra 04 (quatro) vítimas e o acusado CLEONES DE NAZARÉ MONTEIRO o art. 171 §4º c/c art. 69, ambos do CPB, contra 3 (três) pessoas.

A denúncia foi recebida em 05/04/2019 às 20:54:58h.

Resposta escrita em 22/04/2019 às 13:26:03h.

Ratificação do recebimento da denúncia em 22/04/2019 às 19:31:00h.

Audiência de instrução e julgamento em 19 de junho de 2019.

Em alegações finais, o Ministério Público informa que analisando todas as provas contidas nos autos chega-se à conclusão, com juízo de certeza, que os acusados qualificados nos autos, são os autores do delito narrado nos autos, motivo pelo qual o Ministério Público ratifica, os termos da denúncia, requerendo a condenação WENDRIL MARCIEL PEREIRA foi imputado nas penas descritas no art. 171, §4º c/c art. 69, ambos do CP, contra 04 (quatro) vítimas, enquanto o acusado CLEONES DE NAZARÉ MONTEIRO foi imputado nas penas do art. 171, §4º c/c art. 69, ambos do CP, contra 3 (três) vítimas, bem como que seja estipulado o valor mínimo de R$ 20.153,17 (vinte mil, cento e cinquenta e três reais e dezessete centavos) para reparar os danos causados pela infração, sendo pra CLEONES o valor de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais) e para o réu WENDIL o valor de R$ 16.253,55 (dezesseis mil reais, duzentos e cinquenta e três reais e cinquenta e cinco centavos), uma vez que ao longo da instrução processo fora amplamente discutido acerca do prejuízo econômico advindo da infração, nos termos do art. 387, IV do CPP.

A Defesa requer, no caso de condenação, lhes seja concedido o direito de apelarem em liberdade, para que possam trabalhar para ressarcir as vítimas prejudicadas, bem como seja fixado um valor de parcela acessível posto que são pobres, são mantenedores de suas famílias e não conseguiram arcar com parcelas superiores a R$ 700,00 mensais.

Requer-se também que sejam considerados, na aplicação da pena, as atenuantes por serem primários, de bons antecedentes e confessarem espontaneamente perante a autoridade judicial.

E o relatório.

(...)

Em face do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia, condenando os acusados WENDRIL MACIEL PEREIRA e CLEONES DE NAZARÉ MONTEIRO, inicialmente qualificado, por haver infringido as normas do art. 171, §4º c/c art. 69 do CPB várias vezes.

(...)

Passo a analisar as circunstâncias judiciais contidas no art. 59 do CP em relação ao acusado
CLEONES DE NAZARÉ MONTEIRO
.

A culpabilidade do agente é grave, pois de forma dolosa, aderiu aos eventos criminosos.

Sua conduta social consta como não recomendado, já que praticou o crime contra várias vítimas idosas.

As consequências do crime foram em grau alto, visto se apoderaram de valores que os idosos precisavam para subsistência e deixaram as dívidas.

Quanto à personalidade, vemos que o acusado, é iniciante no crime, não possuindo condenação.

Os motivos que levaram o denunciado a delinquir já restam provados, quais sejam a ganância e a possibilidade de lucro fácil.

As circunstâncias em que o delito foi praticado são em tudo desfavoráveis, visto que perpetrou os crimes contra idoso, ludibriando-os.

O comportamento das vítimas em nada influenciou para a produção dos eventos delituosos.

Nesse contexto e observadas às diretrizes do art. 68 do mesmo código, fixo-lhe a pena-base privativa de liberdade e de multa nas seguintes proporções e concretizo-as, conforme abaixo:

1º) Fixo a pena-base privativa de liberdade em 04 (quatro) anos de reclusão, reduzindo de 01 (um) ano pela confissão, duplicando o tempo em face do §4º do art. 171 do CP. Tendo em vista o concurso material de crimes e levando em conta que foram 03 (três) vítimas, a pena concreta é de 18 (dezoito) anos de reclusão.

2°) Aplico ainda a pena de multa, que fixo em 40 (quarenta) dias-multa, reduzo em 10 dias-multa em face da confissão, aplicando em dobro pela §4º do art. 171 do CP. Tendo em vista o concurso material de crimes e levando em conta que foram 03 vítimas, concretizo a pena de multa em 180 dias multa, correspondendo o dia-multa em R$ 100,00, correspondendo a 10,01% do salário mínimo, atendendo às condições econômicas do acusado relatadas nos autos.

A pena de multa deverá ser corrigida monetariamente atendendo o disposto no art. 49 e recolhida na forma e prazo estabelecidos pelo art. 50, ambos do Código Penal.

Nos termos do art. 387, IV do CPP, fixo o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelos ofendidos no valor de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais).

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em REGIME FECHADO de prisão em estabelecimento prisional adequado, na forma do art. 33, § 1º, “a” do Código Penal, tendo em vista, tendo em vista as circunstâncias judiciais analisadas acima e a quantidade de vítimas atingidas, o que acabou por convulsionar a sociedade local, em especial também, pela condição de idosos dos atingidos.

Nos termos do art. 77, III do Código Penal, deixo de propor a suspensão da execução da pena ou sua conversão, por impossibilidade legal.

Lance-o no rol dos culpados, após o trânsito em julgado desta sentença, atendendo ao disposto no art. 5º, LVII, da Constituição Federal.

Extraiam-se as peças necessárias e encaminhe-se à Vara de Execuções Penais e ao Diretor do Estabelecimento onde se encontra o preso, para início da execução provisória.

Deixo de conceder o direito de apelar em liberdade, visto as circunstâncias judiciais ora analisadas, bem como a condição de idoso das vítimas convulsiona a sociedade local, já que os anciãos agora vivem necessitados já que os acusados lhes tomaram o dinheiro e deixaram as dívidas, no momento que a pessoa mais precisava.

Expeça-se o mandado de prisão. Cumprida a ordem, expeça-se a guia de execução provisória.

Após o trânsito, comunique-se à Justiça Eleitoral.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Igarapé-açu (PA), 02 de setembro de 2019

Cristiano Magalhães Gomes

Juiz de Direito”

Anoto, ainda, que
o paciente respondeu preso ao processo
.
De fato, seria um contrassenso manter o paciente preso preventivamente durante toda a instrução e, após a sentença condenatória de 18 anos de reclusão, conceder-lhe a liberdade se permanecem os requisitos da medida extrema.

Em informações, a autoridade coatora afirmou, ainda:

“Como pode ser visto, o acusado foi condenado por ter, juntamente com outra pessoa, praticado estelionato contra diversas pessoas idosas, fazendo empréstimos fraudulentos, sacando os valores e deixando as dívidas com as vítimas.

Observa-se que, com a facilidade de crédito, benefícios sociais e outras facilidades, em liberdade, o acusado encontrará os mesmos meios para a reiteração da conduta delituosa. No mais, como pode ser observado, os acusado não se prontificaram nem mesmo de ressarcir as vítimas, que ainda sofrem com as dívidas e a redução de seu único meio de sustento.”

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade dos crimes e circunstâncias dos fatos, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

Nesse sentido, destaco:

EMENTA: HABEAS CORPUS PREVENTIVO. SALVO CONDUTO. ESTELIONATO QUALIFICADO (CONTRA IDOSO) POR DUAS VEZES, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REGIME FECHADO. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESENÇA DE MOTIVOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. - A negativa do direito de recorrer em liberdade deve ser fundamentada com base em argumentos concretos que justifiquem a necessidade da segregação cautelar. Inteligência do parágrafo único do artigo 387 do CPP, acrescentado pela Lei nº 11.719/2008 - Verificando-se a presença de fundamentação idônea no decreto condenatório, sobre a necessidade da prisão cautelar, impõe-se a denegação da ordem, estando ausente qualquer constrangimento ilegal - Ordem denegada.

(TJ-MG - HC: 10000190816710000 MG, Relator: Doorgal Borges de Andrada, Data de Julgamento: 12/08/0019, Data de Publicação: 20/08/2019)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço e denego a ordem.

É como voto.

Belém (PA), 08 de fevereiro de 2021.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 08/02/2021